Tribunal: TCU
Processo: 007.854/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 652693, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 652693, função null, que teve como objeto OBJETO: CONSTRUCAO DE 14 CASAS NA LOCALIDADE DE JOAO DE BARRO E RECONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO. OBS: ESTE CONVENIO SO TERA EFEITO APOS ATENDIDAS AS CONDICOES ESTABELECIDAS NA SUBCLAUSULA QUARTA DA CLAUSULA QUINTA. (no da TCE no sistema: 588/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10070/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 007.854/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jorge Gilberto Klockner (XXX.153.480-XX); Prefeitura Municipal de Boa Vista do Buricá/RS (87.612.867/0001-86). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Boa Vista do Buricá/RS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.